Tribunal: STF
Processo: HC 181735
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Fabiano Jacques Machado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), que não conheceu do agravo regimental no AREsp 1.556.830/RS.
    O paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato qualificado (art. 171, § 3º, do Código Penal). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso defensivo.
    A Defesa, então, manejou recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou a interposição de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), via decisão monocrática, negou provimento ao AREsp 1.556.830/RS. Ato contínuo, a Corte Superior não conheceu do agravo regimental defensivo.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal. Aduz que ‘que a pena imposta é inferior a quatro anos, que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, que o paciente não é reincidente específico e não se dedica a atividades criminosas ’. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    I - O agravante traz apenas argumentação no sentido da inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ, fundamento este que não consta no decisum ora agravado. Partindo-se dessa premissa, competia ao agravante aduzir argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, ônus do qual não se desincumbiu.
    II - Assim, não se conhece de agravo regimental quando o agravante deixa de impugnar os fundamentos da decisão proferida. 
    Agravo regimental não conhecido”.
    O Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), via decisão monocrática, negou provimento ao recurso especial, em decisão assim exarada:
    “(...).
    Tendo em vista os argumentos expendidos pela parte agravante para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade da origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial.
    A questão a ser analisada cinge-se na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O eg. Tribunal a quo assim se manifestou sobre o ponto (fls. 413-414):
    (…).
    Verifico que não assiste razão ao recorrente. Isso porque, apesar do montante final da penal aplicada não ultrapassar quatro anos, as circunstâncias do art. 59, do CP, terem sido consideradas favoráveis, no caso concreto constatou-se a reincidência do recorrente o que indica que a substituição da pena corporal não é recomendável.
    Assim, em observância ao disposto no art. 44, inciso II, do CP, não se revela possível a substituição da pena, conforme já decidiu esta Corte: 
    (…).
    Dessa forma, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, b, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial”. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Por outro lado, o magistrado de primeiro grau negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ‘em face do réu ser reincidente, em atenção ao disposto no art. 44, inciso II, do Código Penal’.
    Posteriormente, o Tribunal de Justiça ratificou a decisão e afastou a tese defensiva de inexistência de reincidência específica, pois ‘Ainda que o § 3º do artigo 44 do Código Penal permita a substituição da pena quando a reincidência não for específica, verifica-se que a condenação anterior se deu por crime de falsidade ideológica, o qual se aproxima do delito objeto do presente feito, de estelionato mediante a utilização de documentos falsos. Ademais, contra o apelante foram instaurados outras quatro ações penais por fatos semelhantes. Assim, a substituição por penas restritivas de direitos não se mostra medida recomendável’.
    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial, porquanto ‘apesar do montante final da penal aplicada não ultrapassar quatro anos, as circunstâncias do art. 59, do CP, terem sido consideradas favoráveis, no caso concreto constatou-se a reincidência do recorrente o que indica que a substituição da pena corporal não é recomendável’.
    Por outro lado, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao registro de reincidência do paciente, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.12.2017; RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017; RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 23.8.2017; HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). 
    Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade nas decisões indeferitórias do benefício exaradas pelas instâncias anteriores, porquanto observados os dispositivos do art. 44, inciso II, e § 3º, do CP, segundo os quais “as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...); II – o réu não for reincidente em crime doloso; (...) § 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora